Tribunal: TJES
Processo: 5003745-69.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003745-69.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNA RAFAELA DO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI-ES e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE QUEDA EM VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 - De acordo com o reconhecimento da responsabilidade objetiva da Administração Pública (art. 37, §6º, da CF), basta apenas a presença de três elementos para configurar-se o dever de indenizar, a saber: o dano, a conduta omissiva específica, e o nexo de causalidade. Para que seja configurada a responsabilidade, seja objetiva seja subjetiva, faz-se mister a prova da existência de conduta danosa, do resultado, do nexo de causalidade entre ambos. 2 - In casu, a parte autora que não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do que dispõe o art. 373, inciso I, do CPC/2015, uma vez que as provas coligidas ao processo não demonstram de forma suficiente o nexo causal entre o dano alegado e a conduta atribuída à Administração Pública, no que se refere à má conservação de via pública. 3 - Recurso de apelação conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
BRUNA RAFAELA DO NASCIMENTO
(ID n.º 6518952), com vista ao reexame da sentença objurgada (ID n.º 6518949), proferida pela Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal da Comarca de Guarapari, que, em sede de Ação de Indenização por danos materiais e morais, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais,
BRUNA RAFAELA DO NASCIMENTO
argumenta que o édito sentencial deve ser integralmente reformado, de acordo com as provas testemunhais e documentais contidas nos autos, as quais comprovariam a existência de buraco na via pública responsável pela queda e lesão da Apelante.

Aduz, em sequência, ser de responsabilidade do ente público municipal a manutenção das vias públicas, o que levaria ao seu dever de indenizar os danos suportados pela cidadã em razão da suposta má conservação.

Contrarrazões apresentadas pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
(ID n.º 6518956), requerendo o desprovimento do apelo.

Pois bem.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Narra a autora/Apelante, em síntese, que, em 2019, na Rua Morena Assef, n.º 29, no bairro Itapebussu, no Município de Guarapari, por volta das 22 horas, teria sofrido queda da própria altura, ao pisar em suposto buraco localizado entre o meio-fio e o asfalto, ocasionando-lhe lesão no tornozelo direito.

Ao ser atendida na Unidade de Pronto Atendimento Municipal - UPA, foi diagnosticada com entorse no tornozelo, lesão que teria lhe impedido de exercer suas atividades laborais por mais de 60 (sessenta) dias.

Alega, nesse sentido, que o Município teria deixado de sinalizar o local quanto à existência de perigo aos pedestres, cenário agravado pela ausência de iluminação no local.

Por consequência da queda, afirma que precisou realizar várias sessões de fisioterapia, com a perpetuação de sequelas mesmo após o período de recuperação, mencionando o desenvolvimento de tendões fibulares com líquido em torno de sua bainha, compatível com tendinite, e edemas de partes moles adjacentes ao maléolo lateral.

Considerando que a lesão teria repercutido de forma substancial em sua realidade pessoal e financeira, afetando, inclusive seu labor diário, pleiteou a condenação do Município ao pagamento de R$2.328,83 (dois mil, trezentos e vinte oito reais e oitenta e três centavos), pelas despesas com o tratamento, assim como de R$15.280,00 (quinze mil, duzentos e oitenta reais), a título de lucros cessantes, e uma indenização por danos morais na em monta não inferior a R$60.000,00 (sessenta mil reais).

Nesse cenário, cumpre mencionar trecho da sentença recorrida (ID n.º 6518949):

“No caso subexamine, entendo que
não é possível estabelecer uma causalidade material entre o eventus damni e um comportamento negativo (omissão) da municipalidade apto a lhe carrear o dever de reparação perseguido na inicial
.

Não há, nos autos, comprovação de um mau estado de conservação da via pública
em trecho destinado à passagem de veículos ou travessia de pedestres, ou mesmo do calçamento. As fotos apresentadas com a inicial, no id. 14836520, não permitem esta identificação. [...]

Na falta de adequada reprodução por fotografias do local do acidente, é possível
extrair
dos dados informados
no depoimento em questão que não se tratava de extenso ou profundo buraco aberto em via pública sem qualquer sinalização de advertência, mas sim de desnível no acabamento da via asfaltada no encontro com a calçada, localizado na guia, com profundidade em torno de 5 a 7 cm
, o que é facilmente perceptível, ainda que a noite e com pouca iluminação, podendo, assim, ser evitado sem nenhum esforço. [...]

Com efeito,
o acabamento da via asfaltada na guia da calçada ou meio-fio com desnível/depressão ou buraco de baixa expressão (5 a 7cm), por si só, não se constituiu na causa eficiente do infortúnio,
visto que a requerente, desatenta às condições do piso que não é destinado à passagem de pedestres, deu causa ao acidente, o qual não aconteceria se, prudentemente, tivesse diligenciado com melhor e possível atenção ao apoiar o pé no espaço entre o automóvel e a calçada.”

Como é possível inferir, em que pese tenha sido demonstrado nos autos que a Apelante tenha suportado danos à sua integridade física e social após a mencionada queda, não existe indicação concreta do nexo de causalidade entre o dano alegado e a conduta da Administração Pública Municipal.

Cumpre destacar que a responsabilidade civil do Estado, em regra, é objetiva, nos termos do artigo 37, §6º da Constituição Federal, ou seja, em caso de suposto ilícito, há de se demonstrar tanto o dano, quanto o nexo causal entre o prejuízo suportado e a suposta omissão por parte do Poder Público no desempenho de suas atividades.

In casu
, apesar da efetiva comprovação nos autos, tanto por provas testemunhais quanto documentais, no que diz respeito à demonstração dos danos suportados, inexiste lastro probatório que ateste a existência do buraco, o que poderia demonstrar, ao menos em tese, o nexo de causalidade entre a atividade administrativa e a queda em discussão.

De igual maneira, ratificando a linha de pensamento desenvolvida até aqui, tem-se o relato da testemunha arrolada pela Apelante (ID’s n.º 6818943 e 6518944), a qual esclarece que
o suposto “buraco”, tratava-se, na realidade, de falta de acabamento da via pública asfaltada, causando ligeiro desnível próximo à calçada, mais especificamente na “vala” de escoamento de água, com variância entre “5cm até 7cm”
(cinco centímetros até sete centímetros) (ID n.º 6518937).

Assim como concluí o Juízo
a quo
, não existe a demonstração dos requisitos necessários para a condenação do Apelado. Senão, confira-se:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE QUEDA EM VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Pelo reconhecimento da responsabilidade objetiva da Administração Pública (art. 37, §6º, da CF), basta apenas a presença de três elementos para configurar-se o dever de indenizar, a saber: o dano, a conduta omissiva específica,
e o nexo de causalidade
.
Para que seja configurada a responsabilidade, seja objetiva seja subjetiva, mister a prova da existência de conduta danosa, do resultado, do nexo de causalidade entre ambos e, dependendo do tipo de responsabilidade, prova da culpa.
Tal prova compete à vítima do dano, conforme lição do art. 373, I, do CPC. Julgamento que deve ser detido às provas produzidas e, compulsando os autos, percebe-se que são escassas, quiçá inexistentes.
Conjunto probatório dos autos não é capaz de revelar o nexo causal.
A simples juntada aos autos de fotografias da lesão e do suposto local da queda, não é o bastante para comprovar que o réu é o responsável pelo acidente. Parte Autora que não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do que dispõe o art. 373, inciso I, do CPC/2015.
2) Em regra, o Boletim de Ocorrência Policial não gera presunção ‘iuris tantum’ de veracidade dos fatos nele narrados, haja vista tratar-se de declaração unilateral do interessado.
Nos termos da norma probatória contida no art. 373, I, do CPC, incumbe à autora a prova dos fatos constitutivos do direito invocado.
Se ao final do debate contraditório, o arcabouço probatório não sinaliza a existência de nexo causal entre a queda sofrida e qualquer conduta da Municipalidade, seja comissiva ou omissiva, incabível o dever de indenização
. 3) O laudo pericial oficial descarta a correlação entre a infecção bacteriana e eventual lesão cutânea. Além disso o laudo afasta a existência de qualquer sequela no momento em que realizado. Ratificação do rompimento do nexo de causalidade. 4) O fato da perícia ser contrária aos interesses da parte não consubstancia razão suficiente para torná-la inidônea, se as conclusões da perícia decorrem do exame de perito nomeado pelo Juízo cuja isenção e capacidade técnica não foram impugnadas pelas partes. A avaliação oficial assume extrema relevância em casos como o dos autos, justamente porque sua elaboração depende, preponderantemente, de conhecimentos técnicos próprios. O laudo oficial deve prevalecer sobre eventual laudo unilateral apresentada nesse caderno processual pela autora recorrente, haja vista que o trabalho foi realizado por perito de confiança do juízo, em observância aos princípios do contraditório e do devido processo legal, o que assegura a busca da verdade real endoprocessual. 5) Prevalência do laudo oficial sobre o particular. 6) Recurso de apelação conhecido e improvido, mantendo a sentença objurgada, que rejeitou o pleito inaugural. (TJES - AC 0012718-85.2009.8.08.0011 - Des. Rel.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
-
2ª Câmara Cível
- D.O 28/0/2023)

APELAÇÃO - Ação de indenização por danos morais e materiais -
Queda na calçada
- Pedido improcedente - Impossibilidade de reforma -
Prova precária
-
Autor que não se desincumbiu de demonstrar os fatos constitutivos do alegado direito
- Ônus que lhe competia Inteligência do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil - Nexo de causalidade não demonstrado - Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1011905-30.2017.8.26.0053; Relator (a): Maria Olívia Alves; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/12/2022; Data de Registro: 19/12/2022)

Sublinho que, a despeito da existência de Boletim de Ocorrência (ID n.º 6518887), não se pode afirmar que há verdadeira prova de nexo causal entre o dano e a suposta conduta omissiva atribuída ao
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, já que não existe elemento que ateste a causa da queda em razão de falha na via pública. Vale mencionar caso similar ao em análise,
in verbis
:

“
[...] O Município é parte legítima a responder pelos danos causados em razão da ausência de conservação da via pública municipal.
Em regra, o Boletim de Ocorrência Policial
não
gera presunção ‘
iuris tantum’
de veracidade dos fatos nele narrados,
haja vista tratar-se de declaração unilateral do interessado
. Nos termos da norma probatória contida no art. 373, I, do CPC, incumbe à autora a prova dos fatos constitutivos do direito invocado.
Se ao final do debate contraditório, o arcabouço probatório não sinaliza a existência de nexo causal entre a queda sofrida [...] e qualquer conduta da Municipalidade, seja comissiva ou omissiva, incabível o dever de indenização

[...]”
(TJMG; Remessa Necessária com Apelação n.º 0085185-28.2012.8.13.0105; Relatora: Desª Maria Cristina Cunha Carvalhais; Segunda Câmara Cível; J 07/12/2022; DJEMG 12/12/2022).

Dessa forma, apesar do sofrimento suportado pela Apelante, faltam ao caso os requisitos necessários para configuração da responsabilidade do Poder Público.

A corroborar, cito ainda a jurisprudência:

RESPONSABILIDADE - CIVIL DO MUNICÍPIO - Ação de indenização de danos moral e material em razão de
queda da Autora em via pública do Município
de Limeira -
Ausência de comprovação da causa e do local do infortúnio - Conjunto probatório nos autos que não teve o condão de comprovar que o acidente ocorrido se deu em razão da má conservação da calçada
, nem mesmo há efetiva demonstração de que a queda se deu na localidade informada na inicial -
Ausência da alegada responsabilidade do ente municipal pelo evento danoso sofrido - Rompimento do nexo de causalidade - Inexistência do dever de indenizar
.
R. Sentença reformada. VERBA HONORÁRIA - Fixada em 10% do valor da causa, acrescido de mais 1% à luz do disposto no art. 85, §§ 2º, 3º e 11 do CPC, observada a gratuidade concedida à autora. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1004517-12.2021.8.26.0320; Relator (a): Carlos Eduardo Pachi; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Foro de Limeira - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/01/2023; Data de Registro: 26/01/2023)

Diante das considerações sopesadas e pelo cotejo das provas, não há como prevalecer a tese apresentada pela parte Apelante, no intuito de impor a responsabilidade pelo infortúnio ao
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, devendo, por isso, ser mantida incólume a sentença combatida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
BRUNA RAFAELA DO NASCIMENTO
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter hígida a sentença guerreada, que julgou improcedentes os pedidos autorais em sua integralidade.

Considerando o não provimento do apelo, majoro os honorários recursais em 2% (dois por cento), com base no artigo 85, §11º do CPC, de modo que a verba honorária totalizará a monta de 12% (doze por cento) do valor da causa, conforme arbitrado pelo juízo
a quo
, advertindo-se, porém, que a parte é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/05/2024 às 12:16:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51065307052024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.